Tribunal: TJES
Processo: 5000295-16.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000295-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CUSTOS LEGIS: TBFORTE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. MEDIDA LIMINAR QUE GARANTIU A EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. MANUTENÇÃO. SEGURO GARANTIA
IDÔNEO E SUFICIENTE. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA PORTARIA PGE Nº 145/2014.
RECURSO
DESPROVIDO.

1.

O agravante defende ser impossível a aceitação do seguro garantia apresentado pela agravada, por absoluto descumprimento dos requisitos impostos pela Portaria PGE nº 145/2014, bem como a inidoneidade da apólice.

2.

A
agravada apresentou endosso do seguro garantia objeto de questionamento nos autos, restando,
a priori,
contempladas as exigências da dita portaria,
revelando-se apto, desta forma, a garantir o débito oriundo do Auto de Infração nº 5.121.448-8, circunstância que enseja a manutenção da medida liminar parcialmente deferida pelo Magistrado
a quo
.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000295-16.2024.8.08.0000

AGTE(S):

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGDO(S):

TBFORTE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA.

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em virtude de decisão (id. 36286808) proferida nos autos da
ação anulatória
de origem, ajuizada por
TBFORTE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA
, por meio da qual o douto Magistrado deferiu parcialmente a medida liminar postulada,
“para determinar tão somente que o débito oriundo do auto de infração nº 5.121.448-8 não constitua óbice à emissão de Certidão de Regularidade Fiscal, nos termos do artigo 206 do CTN”
.

Sustenta (id. 7032204) a necessidade de reforma do ato decisório impugnado, haja vista que o seguro garantia ofertado se mostra inidôneo
”por não observar os requisitos da Portaria PGE n. 145/2014, e como tal, insuficiente para garantir o juízo”,
notadamente o artigo 10, incisos VI, VII, VIII e artigo 11, incisos III e IV.

Pois bem.

Versa a demanda de origem acerca da pretensão de anulação do auto de infração nº 5.121.448-8, lavrado em desfavor da agravada por deixar de escriturar documento fiscal em livro próprio, no mês de agosto de 2017.

Aduz a recorrida na petição inicial que:
“
i)
teria realizado a escrituração das Notas Fiscais Eletrônicas de Entradas n. 71 e n. 72 (CFOP 2916 e 255510) concernentes ao período de agosto/2017;
ii)
não teria praticado a infração descrita no auto de infração, eis que, na verdade, teria ocorrido um equívoco no momento da escrituração, ao ter realizado a escrituração das Notas Fiscal Eletrônicas (NF-e) no bloco C100 como se fossem Notas Fiscais Comuns (NFC);
iii)
haveria bis in idem com a autuação lavrada no auto de infração n. 5.044.129-9, tendo em vista que o período já estaria abrangido na referida autuação, que está sendo objeto de análise no processo n. 0036149-60.2019.8.08.0024.”

O Magistrado
a quo
deferiu, em parte, a medida liminar postulada, tão somente para determinar que
“o débito oriundo do auto de infração nº 5.121.448-8 não constitua óbice à emissão de Certidão de Regularidade Fiscal, nos termos do artigo 206 do CTN.”

Nesta via, o agravante defende ser impossível a aceitação do seguro garantia apresentado, por absoluto descumprimento dos requisitos impostos pela Portaria PGE nº 145/2014, bem como a inidoneidade da apólice.

Entretanto,
a agravada, no intuito de demonstrar sua boa-fé, afirmou ter oferecido
“com as retificações suscitadas pela Agravante (ID n° 7032204), o endosso nº 001 da apólice de Seguro Garantia nº 0306920239907751030311000, quais sejam: (i) Art. 10, VI, da Portaria PGE nº 145/14:
contém prazo de validade de 03 anos e expressa previsão de renovação automática enquanto perdurar a ação judicial
; (ii) Art. 10, VII, da Portaria PGE nº 145/14: Apresenta
vedação de levantamento do depósito efetuado pela seguradora em caso de inadimplência de obrigação do devedor, nas hipóteses de não concessão de efeito suspensivo às demandas judiciais, até o trânsito em julgado
; e (iii) Art. 10, VIII, da Portaria PGE nº 145/14: Consta na Cláusula 5ª
previsão acerca da responsabilidade da seguradora quanto à apólice na hipótese de adesão à parcelamento por parte do tomador
, bem como na Cláusula 10ª
previsão sobre a caracterização do sinistro na hipótese de descumprimento de demandas administrativas junto à PGE/ES
”
.

Com efeito, consta do id. 7294553 o respectivo endosso do seguro garantia objeto de questionamento nos autos, restando
a priori
contempladas as aludidas exigências da Portaria PGE n. 145/2014. Veja-se:

Exigência

Previsão no endosso

- Artigo 10, inciso VI –
Cláusula prevendo
“
prazo de validade até a extinção das obrigações do tomador
, observado o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo”.

- 5.1. Esta Apólice, enquanto garantia do Juízo,
permanecerá válida enquanto houver risco a ser coberto e/ou não for substituída por outra garantia suficiente, idônea e devidamente aceita pelo Segurado e /ou Juízo
, independentemente da apresentação pelo Tomador do respectivo Endosso ou nova Apólice, com a prorrogação formal do seu prazo de Vigência.

5.1.1. Para tanto, a Seguradora fica desde já autorizada pelo Tomador a proceder a
emissão automática de nova Apólice ou Endosso (s) para renovação da garantia, até o término do Processo Garantido, tantas vezes quantas forem necessárias
, ficando resguardado o direito da Seguradora de receber Prêmio adicional em virtude da renovação.

6.1. A vigência da garantia concedida na Apólice/Endosso encontra-se definida em suas especificações, no frontispício de cada Apólice/Endosso, e nunca será inferior a 2 (dois) anos.

- Artigo 10, inciso VII –
Cláusula que estabeleça
“obrigação para a empresa seguradora efetuar, em juízo, o depósito em dinheiro do valor segurado, caso o devedor não o faça, nas hipóteses em que não seja atribuído efeito suspensivo à ação de embargos à execução fiscal e/ou em outras demandas judiciais, ou quando o recurso de apelação não seja recebido com efeito suspensivo, independentemente de trânsito em julgado da decisão na ação de embargos à execução fiscal e/ou em outras demandas judiciais em que se discuta o débito,
sendo vedado o levantamento desse depósito até o trânsito em julgado da sentença
”

- 10.4. A Seguradora compromete-se ainda a efetuar em juízo, o depósito em dinheiro da Importância Segurada, caso o Tomador não o faça nas hipóteses em que não seja atribuído efeito suspensivo aos embargos do executado ou quando a apelação não seja recebida com efeito suspensivo,
independentemente do trânsito em julgado da decisão dos embargos ou de outra ação em que se discuta o débito, sendo vedado o levantamento desse depósito até o trânsito em julgado da sentença, nos termos do artigo 10, inciso VII da Portaria PGE 145-2014 do Estado do Espírito Santo
.

- Artigo 10, inciso VIII -
- Cláusula que estabeleça
“situações caracterizadoras da
ocorrência de sinistro
, nos termos do disposto no §2º deste artigo”, dentre as quais, aquela do inciso II do referido parágrafo, prevendo “
a perda de parcelamento pelo tomador, no caso de garantia em parcelamento administrativo de débitos
”

- 5.3.
Na hipótese de o Tomador aderir a parcelamento do débito objeto do seguro garantia, a Seguradora não estará isenta da responsabilidade em relação à esta Apólice
.

10.3.
A Seguradora compromete-se a efetuar depósito integral do valor segurado, em juízo ou administrativamente, no caso de parcelamento, em até 15 (quinze) dias da sua intimação, se o Tomador, em até 60 (Sessenta) dias antes do vencimento do seguro, não adotar uma das seguintes providências
: I- Depositar o valor segurado em dinheiro; II- Apresentar nova Apólice de seguro garantia; ou III- Oferecer carta de fiança bancária.

- Artigo 11, inciso III – “
certidão de regularidade, perante a SUSEP
”

- id. 7294570

- Artigo 11, inciso IV –
“comprovação de registro da apólice junto à SUSEP
”

- id. 7294572

Diante destes elementos de convicção, considero que a garantia ofertada se mostra idônea e suficiente, vez que cumpre os requisitos estabelecidos pela Portaria PGE nº 145/2014, revelando-se apta, desta forma, a garantir o débito oriundo do Auto de Infração nº 5.121.448-8, circunstância que enseja a manutenção da medida liminar parcialmente deferida pelo julgador monocrático.

Pelo exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.